Tribunal: TJES
Processo: 0000811-51.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000811-51.2020.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEXANDRA TEIXEIRA FLORENTINO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO DE DANO CAUSADO AO ERÁRIO. HORAS EXTRAS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os cargos em comissão, enquanto exceção no provimento de cargos públicos, consubstanciam a possibilidade do exercício da função pública de maneira transitória e sem a realização de prévio concurso público, com a livre nomeação e exoneração do ocupante, dada a relação estritamente de confiança com o administrador, consoante disposição da Constituição Federal.

2.
Dadas as características de pessoalidade, proximidade e confiança inerentes ao cargo em comissão, o pagamento das verbas a título de horas extraordinárias se afiguram incompatíveis, seja pela relação de confiança entre o servidor e o administrador, que acaba por demandar dedicação integral daquele, seja pela inviabilidade do controle de horário de trabalho.

3.
Em que pese a incontrovérsia que reside na impossibilidade do auferimento das horas extras por servidores ocupantes de cargos em comissão, esta não justifica o reconhecimento da existência de conduta desonesta para caracterizar o ato de improbidade administrativa.

4.
Para tal configuração, imperioso a comprovação da má-fé, caracterizada pelo dolo, comprometedora de princípios éticos ou critérios morais, com abalo às instituições, abstraindo-se meras irregularidades, ou até ilegalidades, perpetradas sem a intenção de retardar ou omitir atos à administração pública.

5.

“A ilegalidade e a improbidade não são – em absoluto, situações ou conceitos intercambiáveis, não sendo juridicamente aceitável tomar-se uma pela outra (ou vice-versa), eis que cada uma delas tem a sua peculiar conformação estrita: a improbidade é, destarte, uma ilegalidade qualificada pelo intuito malsão do agente, atuando sob impulsos eivados de desonestidade, malícia, dolo ou culpa grave”.

(REsp 1416313 / MT, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 12/12/2013).

6.
Não é razoável condenar o administrador pelo descuido da gestão da coisa pública pelo ente municipal, ao não fiscalizar o pagamento percebido pela requerida enquanto comissionada.

7.
Eventual condenação só poderia decorrer após comprovação efetiva no sentido de que a conduta da servidora teria se associado ao elemento subjetivo doloso, consistente no propósito – desonesto – de desviar verba pública, comprometer o orçamento, obter vantagem indevida ou causar danos ao erário.

8.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000811-51.2020.8.08.0004

APELANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADA: ALEXANDRA TEIXEIRA FLORENTINO

RELATOR: DES.
CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a r. sentença de fls. 189/190, que, nos autos da
ação civil pública de ressarcimento de dano causado ao erário
ajuizada pelo recorrente em face de
ALEXANDRA TEIXEIRA FLORENTINO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões de fls. 191/195, pugna o
parquet
pela reforma da r. sentença, sob os argumentos, em síntese, de que
(i)
por ocupar cargo em comissão, a requerida não faz
jus
ao recebimento das horas extraordinárias; e
(ii)
em que pese o recebimento dos valores não tenha decorrido de ato de improbidade doloso, é imperioso o ressarcimento ao erário.

Contrarrazões, às fls. 191/198, pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer ao ID nº 6439948, manifesta pelo provimento do recurso.

Antes de adentrar ao exame das razões recursais, faço uma breve recapitulação dos fatos atinentes à causa.

A presente demanda fora ajuizada pelo
parquet
ora apelante em face da servidora pública municipal
ALEXANDRA TEIXEIRA FLORENTINO
, no bojo da qual alega que a requeria teria recebido, indevidamente, horas extras da municipalidade, no período em que exerceu o cargo em comissão junto à administração pública.

Diante de tais fatos, pugnou pela condenação da requerida ao ressarcimento ao patrimônio público, devolvendo ao município de Anchieta o montante apurado em R$ 17.969,92 (dezessete mil novecentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos).

Após o devido trâmite processual, sobreveio a r. sentença ora impugnada, a qual, conforme outrora salientado, julgou improcedente a pretensão autoral, por entender que “
no caso dos autos, vislumbro que não houve má-fé por parte da requerida, constando, inclusive, no depoimento da testemunha Elaine Aparecida Mendes Ferreira, que se não houvesse o cumprimento das horas extras, significaria insubordinação perante o quadro hierárquico da Secretaria de Educação
”.

Ademais, sustentou que “
não houve dolo ou má-fé em lesar a administração, pois embora a requerida não pudesse perceber as horas extras, efetivamente as trabalhou, não sendo razoável exigir o valor de quem exerceu o seu serviço para além da carga horária estabelecida
”.

Diante deste pronunciamento, o demandante interpôs o presente recurso, nos termos acima delineamos.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a servidora pública municipal era originariamente ocupante do cargo de provimento efetivo de “Professor MAP I” desde 2000, e que, em diversos períodos, passou a exercer, por nomeação, cargos de provimento em comissão:
(i)
de 02/01/2013 a 20/02/2014 exerceu o cargo comissionado de Gerente Operacional de Administração Geral e Serviços;
(ii)
de 20/02/2014 a 11/03/2016 exerceu o cargo comissionado de Assistente de Categoria A, e na mesma data, 11/03/2016;
(iii)
foi nomeada para o cargo em comissão de Gerente Operacional de Escola de Governo de Anchieta.

Os cargos em comissão, enquanto exceção no provimento de cargos públicos, consubstanciam a possibilidade do exercício da função pública de maneira transitória e sem a realização de prévio concurso público, com a livre nomeação e exoneração do ocupante, dada a relação estritamente de confiança com o administrador, consoante disposição da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

No mesmo sentido, leciona a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho:

Os cargos em comissão, ao contrário dos tipos anteriores, são de ocupação transitória.
Seus titulares são nomeados em função da relação de confiança que existe entre eles e a autoridade nomeante.
Por isso é que na prática alguns os denominam de cargos de confiança. A natureza desses cargos impede que os titulares adquiram estabilidade. Por outro lado, assim como a nomeação para ocupá-los dispensa a aprovação prévia em concurso público, a exoneração do titular é despida de qualquer formalidade especial e fica a exclusivo critério da autoridade nomeante. Por essa razão é que são considerados de livre nomeação e exoneração (art. 37, II, CF).

(Manual de direito administrativo – 32. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Atlas, 2018)

No caso em apreço, é fato incontroverso que os diversos cargos ocupados pela requerida desde 2013 possuem natureza jurídica de cargo em comissão, inclusive por expressa disposição do sistema estruturante de administração interna e governança organizacional do município de Anchieta.

E nessa perspectiva, dadas as características de pessoalidade, proximidade e confiança inerentes ao cargo em comissão, o pagamento das verbas a título de horas extraordinárias se afiguram incompatíveis, seja pela relação de confiança entre o servidor e o administrador, que acaba por demandar dedicação integral daquele, seja pela inviabilidade do controle de horário de trabalho.

Sobre a impossibilidade do recebimento de horas extras por servidores ocupantes de cargo em comissão, colaciono os seguintes entendimentos:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO.
LIVRE EXONERAÇÃO.
HORA EXTRA.
ADICIONAL NOTURNO.
PAGAMENTO INDEVIDO.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) - Consoante exegese da doutrina e decisões dos tribunais pátrios, o cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração, não tendo seu ocupante sequer estabilidade provisória. A dispensa de servidor do cargo em comissão é direito potestativo do Poder Público e, ''ipso facto'', pode ser exercitado por seu titular independentemente de qualquer motivação, bem como de qualquer objeção por parte do servidor comissionado. -
Indevido o pagamento de verbas trabalhistas como hora extra e adicional noturno a servidor público cuja contratação se deu com base em relação de confiança.

(TJMG – Apelação Cível 1.0024.15.005400-5/001, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/2017, publicação da súmula em 18/09/2017)

___________________________________

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA DEFESA DO PATRIMÔNIO – SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO - RELAÇÃO DE CONFIANÇA - DIREITO AO RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS - INEXISTÊNCIA (...)
É vedado o pagamento de horas extras ao servidor ocupante de cargo em comissão, em virtude da dedicação integral e relação de confiança inerentes à natureza do vínculo.
(...)

(TJMG - Apelação Cível 1.0476.16.000841-5/001, Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2020, publicação da súmula em 11/02/2020)

___________________________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LAPSO TEMPORAL QUE ATUOU EM CARGO EM COMISSÃO. HORAS EXTRAS. INDEVIDAS. TEMPO DE TRABALHO INERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CARÁTER TEMPORÁRIO. PLEITO DE HORAS-EXTRAS E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de cargo em comissão, o fator confiança existente, elide o cumprimento de uma carga horária efetiva, considerando-se que se houver controle de horário, há a quebra da confiança, o que desnatura o cargo em comissão.
(...)

(TJMS; AC 0800157-48.2020.8.12.0027; Batayporã; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa; DJMS 02/02/2024; Pág. 201)

No entanto, em que pese a incontrovérsia que reside na impossibilidade do auferimento das horas extras por servidores ocupantes de cargos em comissão, esta não justifica o reconhecimento da existência de conduta desonesta para caracterizar o ato de improbidade administrativa.

Isso porque, para tal configuração, imperioso a comprovação da má-fé, caracterizada pelo dolo, comprometedora de princípios éticos ou critérios morais, com abalo às instituições, abstraindo-se meras irregularidades, ou até ilegalidades, perpetradas sem a intenção de retardar ou omitir atos à administração pública.

Registre-se, outrossim, que a ilegalidade apenas caracteriza improbidade administrativa quando a conduta fere os princípios constitucionais da própria Administração Pública, somados à má-fé do servidor, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.

Nesta seara, é entendimento doutrinário e jurisprudencial, que “
o objetivo da Lei de Improbidade é punir o administrador público desonesto, não o inábil. Ou, em outras palavras, para que se enquadre o agente público na Lei de improbidade é necessário que haja o dolo, a culpa e o prejuízo ao ente público, caracterizado pela ação ou omissão do administrador
” (Mauro Roberto Gomes de Mattos, “O Limite da Improbidade Administrativa”, Ed. América Jurídica, 2ª ed. pp. 7 e 8).

Trata-se de posicionamento alinhado à orientação do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a ilegalidade e a improbidade não são – em absoluto, situações ou conceitos intercambiáveis, não sendo juridicamente aceitável tomar-se uma pela outra (ou vice-versa), eis que cada uma delas tem a sua peculiar conformação estrita: a improbidade é, destarte, uma ilegalidade qualificada pelo intuito malsão do agente, atuando sob impulsos eivados de desonestidade, malícia, dolo ou culpa grave
”. (REsp 1416313 / MT, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 12/12/2013).

Não obstante, a ilegalidade só adquire o status definido na Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) quando a conduta antijurídica é qualificada pela má-fé do administrador, já que a improbidade administrativa, mais que um ato ilegal, deve traduzir, necessariamente, a falta de boa-fé, a desonestidade, por mais complexa que seja a demonstração desse elemento subjetivo, de forma que “
a incidência das sanções previstas na lei carece de um plus, traduzido no evidente propósito de auferir vantagem, causando dano ao erário, pela prática de ato desonesto, dissociado da moralidade e dos deveres de boa administração, lealdade e boa-fé
” (REsp. 269.683- SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJU 03.11.04, p. 168).

In casu
, não existe sequer alegação de fatos concretos que pudessem indicar a existência de má-fé, conforme pontuado pelo magistrado
a quo
que, caso a recorrida não cumprisse com as horas extras, “
significaria insubordinação perante o quadro hierárquico da Secretaria de Educação
”.

Ademais, em que pese o argumento do apelante no sentido de que este não possui o objetivo de apurar os atos que ensejam a improbidade administrativa e sim de ressarcir integralmente os danos, fato é que não me parece razoável condenar o administrador pelo descuido da gestão da coisa pública pelo ente municipal, ao não fiscalizar o pagamento percebido pela requerida enquanto comissionada.

Nesse sentido, "
(...) não nos parece crível punir o agente público, ou equiparado, quando o ato acoimado de improbidade é, na verdade, fruto de inabilidade, de gestão imperfeita, ausente o elemento de `desonestidade’', ou de improbidade propriamente dita
" (Probidade Administrativa, 4ª. ed., São Paulo: Malheiros, 2000, p. 24).

Portanto, entendo que eventual condenação só poderia decorrer após comprovação efetiva no sentido de que a conduta da servidora teria se associado ao elemento subjetivo doloso, consistente no propósito – desonesto – de desviar verba pública, comprometer o orçamento, obter vantagem indevida ou causar danos ao erário.

Neste sentido, cito precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. (...) DOLO E CULPA DO RÉU NÃO EVIDENCIADOS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE LABOR EXTRAORDINÁRIO. ATO ÍMPROBO NÃO CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR PRESUNÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ato de improbidade administrativa exige a intenção de o agente obter vantagem indevida, conduta desonesta e má-fé do agente, consistente na ação consciente de praticar o ato.
2. A acumulação de cargos vedada pela constituição, por sí, não caracteriza improbidade administrativa, sobretudo quando o servidor cumpre a carga horária nos cargos que acumula, o que evidencia ausência de vontade a causar danos ao erário. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(TJPR; ApCiv 0000974-15.2017.8.16.0036; São José dos Pinhais; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Nilson Mizuta; Julg. 02/03/2021; DJPR 02/03/2021)

_____________________________

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORES COMISSIONADOS. (...)
É importante considerar, entretanto, que o pagamento de horas extraordinárias a servidores comissionados, no caso, ainda que admitido como verdadeiro, não justifica o reconhecimento da existência de conduta desonesta para caracterizar o ato de improbidade administrativa.
No presente caso não há sequer imputação de dolo. Fato que justifica o reconhecimento de improcedência da ação. Posicionamento alinhado à orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a autorização para pagamento de horas extras prestadas por servidores públicos ocupantes de cargo em comissão não configura o dolo, ainda que genérico, de se conduzir deliberadamente contra as normas legais, o que descaracteriza o ato de improbidade do art. 11 da LIA (Agravo Interno no RESP n. 1.425.071/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 26/06/2018). No mesmo: AGRG no AGRG no AG 1.376.280/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/11/2012.
Eventual condenação só poderia decorrer mesmo de um juízo de certeza respaldado por provas significativamente seguras no sentido de que à conduta do agente público teria se associado o elemento subjetivo doloso, consistente no propósito (desonesto) de desviar verba pública, comprometer o orçamento, obter vantagem indevida ou causar danos ao erário, por exemplo.
Recursos desprovidos, ressalvada somente a modificação da parte dispositiva da sentença, de extinção (por prescrição) para improcedência da ação.

(TJSP; AC 1008413-60.2021.8.26.0127; Ac. 15899208; Carapicuíba; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ferreira Rodrigues; Julg. 04/07/2022; DJESP 15/08/2022; Pág. 2368)

__________________________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. (...) (II) pretensão de afastamento da improbidade administrativa. Alegação de ausência de configuração de dolo, ma-fé e dano ao erário público pelo servidor. Acolhimento.
Ministério público que não de desincumbiu do ônus de comprovar a má-fé, não configuração na conduta do réu.

Desorganização da administração pública.
Autorização do prefeito para cumprimento de horas extras e cumulação de cargos diversos. Ausência de fiscalização da administração pública sobre a quantidade de horas trabalhadas e se valores pagos estavam em consonância com o estatuto do servidor público do município. Ônus que não pode ser atribuído ao réu. Servidor que acreditava estar autorizado a laborar em horas extras. Autorização do chefe do executivo fiscal. Horas extras laboradas expontaneamente e recebimento de pagamentos mensais. Recurso provido.

(TJPR; ApCiv 0001022-76.2016.8.16.0078; Curiúva; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Nilson Mizuta; Julg. 03/05/2021; DJPR 04/05/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Sem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator